Tribunal: TJDFT
Processo: 0005277-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas.
As condições do flagrante – o réu foi visto em atitude suspeita de traficância, em local conhecido pelo comércio ilegal de drogas, e depois, dispensar porções de cocaína acondicionadas de forma individualizada, guardadas dentro de tubo plástico – somadas ao dinheiro, em notas diversas, apreendido com o réu e a presença de usuário com porção de droga embalada da mesma forma das dispensadas pelo réu - são provas suficientes do crime de tráfico de drogas. Apelação não provida.